Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A RESPALDAR A IMEDIATA INTERVENÇÃO JUDICIAL (DETERMINAÇÃO DE CIRURGIA), À REVELIA DOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS, NOTADAMENTE NO EXCEPCIONAL CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. EDIÇÃO DE ESPECÍFICA NORMATIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS PACIENTES DE ACORDO COM CRITÉRIOS TÉCNICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada ora revista, no que concerne aos argumentos do livre planejamento familiar, dos direitos sexuais reprodutivos e da efetividade das ações e prestações de saúde.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ausência de prova contundente acerca da omissão estatal a amparar a imediatidade de específico procedimento em pleno período de pandemia, inclusive sob o risco de desobediência à lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, incluindo às pacientes em quadros mais graves, e diante da edição de específica normatização para atendimento às pacientes que manifestassem interesse na retirada no “Essure”, de acordo com rigorosa avaliação médica (critérios técnicos), o que iria ao encontro do direito ao livre planejamento familiar e à efetividade da prestação do serviço de saúde.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.